Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733604-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AMANDA MARQUES RODRIGUES CORREIA PACIENTE: RODRIGO MARQUES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO MARQUES RODRIGUES apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a omissão na análise do pedido de progressão ao regime aberto (processo SEEU n. 0025587-27.2011.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Amanda Rodrigues Marques Correia) que o paciente encontra-se cumprindo pena acautelado, em regime semiaberto, mesmo após atingir os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto. Informou que o paciente já preencheu o requisito objetivo para a progressão em 29-setembro-2022 e até o momento o pedido de progressão de regime não foi apreciado, diante da pendência de expedição de certidão explicativa para análise dos requisitos subjetivos, certidão esta que ainda não foi expedida pelo Cartório da VEP/DF. Relatou que no dia 30-setembro-2022 entrou em contato telefônico com a VEP/DF pelo n. 61.3103.1545, explicou o excesso de prazo e solicitou que fossem expedidas as certidões necessárias, porém foi informada que teria que aguardar a expedição até segunda-feira (03-outubro-2022). Na segunda-feira entrou em contato novamente com o Cartório, dessa vez pelo balcão virtual, e novamente o servidor requereu que se aguardasse a expedição da certidão. Pontuou que um dia a mais preso já caracteriza constrangimento ilegal, e, “in casu”, já se passaram 5 (cinco) dias, sem que a certidão fosse expedida e sem que o Juízo analisasse a progressão de regime. Salientou que o Ministério Público já se manifestou favoravelmente à progressão e o paciente somente não foi progredido de regime em face da morosidade estatal na análise do pedido. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, diante do flagrante constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. Em sede de plantão judicial, o pedido não foi apreciado pelo Desembargador plantonista, por não se tratar de hipótese que implique em perecimento de direito (decisão no ID 39996453). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria. Liminar indeferida (ID 40021810). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 06-outubro-2022, foi deferida ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Ao final restou determinada a redistribuição do feito ao Juízo da VEPERA, competente legalmente para processamento e fiscalização do benefício (ID 40086150). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional pela perda superveniente do objeto (ID 40324924). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 06-outubro-2022, foi concedida a progressão de ao regime aberto ao paciente. Nesse sentido é o “decisum” (ID 40086150, pp. 3-4): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. À Secretaria para regularização da pendência apontada na certidão explicativa de mov. 392.5. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. (...) Verificou-se, ainda, que, 14-outubro-2022, foi concedida a a prisão domiciliar ao paciente, nos termos da sentença constante na movimentação 408-1 do processo de execução SEEU n. 0025587-27.2011.8.07.0015, “in verbis”: SENTENÇA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) RODRIGO MARQUES RODRIGUES o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de condições específicas integrante desta sentença. A COLETA DA ASSINATURA DO APENADO NO TERMO DE COMPROMISSO, COM INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO E INDICAÇÃO DO ADVOGADO/DEFENSOR PÚBLICO É CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLTURA DO APENADO E O INÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, QUE DEVERÁ OCORRER ATÉ O DIA DATA / HORÁRIO / LOCAL DA AUDIÊNCIA: 14 de outubro de 2022 às 14:00 horas . A assinatura da Declaração de Aceitação das Condições pelo apenado tem o efeito de confirmar a ciência e dar-se por intimado de todas as determinações e condições impostas.) Assim, em face da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução SEEU n. 0025587-27.2011.8.07.0015, com o consequente deferimento da prisão domiciliar ao paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse, já que ele foi posto em liberdade. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator